Tribunal: CARF
Processo: 10680.924145/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.924145/2018-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.902 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
ANGLOGOLD ASHANTI CÓRREGO DO SÍTIO MINERAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO
CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. PER/DCOMP.
Somente é possível o aproveitamento de créditos extemporâneos ainda não
escriturados, desde que acompanhados dos documentos comprobatórios e
escriturados dentro do prazo prescricional de 5 anos, quando da apuração dos
créditos e débitos das contribuições na EFD-Contribuições. Os créditos
constantes em PER/DCOMP, nos termos da legislação, devem se referir a um
único trimestre.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas sobre as despesas com ferramentas e
sobre a locação de caminhões para transporte de minério, nos termos do art. 3o, II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003. Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso, para manter as
glosas sobre a locação de caminhões pipa. Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior
e Juciléia de Souza Lima, que davam provimento à matéria. Por maioria de votos, negar
provimento, para manter as glosas sobre créditos extemporâneos. Vencido o Conselheiro Laércio
Cruz Uliana Junior, que revertia tais glosas. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.900, de 19 de março de
2024, prolatado no julgamento do processo 10680.924144/2018-32, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.924145/2018-87
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924145/2018-87

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Por bem relatar os fatos, transcrevo parte do relatório do acórdão DRJ:
Trata o presente processo sobre manifestação de inconformidade apresentada em face
do despacho decisório eletrônico (fl. [...]) proferido pela DRF [...], em [...], emitido com
base no Relatório de Auditoria Fiscal (fls. [...]), que reconheceu parcialmente o crédito
da contribuição para o PIS-Pasep/Cofins não cumulativo vinculado ao mercado externo,
referente ao [...], pleiteado no PER no [...], no valor de R$ [...] bem como homologou
parcialmente as compensações declaradas na Dcomp n° [...], vinculada ao PER.
No Relatório, esclarece a fiscalização que a contribuinte, cujo objeto social é a
exploração, pesquisa, lavra, beneficiamento, industrialização, comércio, exportação,
importação, transporte e embarque de ouro e seus subprodutos e de outros minérios e
metais preciosos, bem como o exercício de atividades correlatas ao objeto social,
apresentou pedidos de ressarcimento e declarações de compensação, relativos à
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins ligados à exportação de janeiro de [...].
Assentou a fiscalização que da análise dos documentos apresentados, da contabilidade
societária, da escrituração fiscal e dos esclarecimentos prestados pela contribuinte foram
identificadas, no período analisado, situações que ensejaram a glosa de créditos, a seguir
descritas:
(...)
Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em [...], a interessada apresentou, em
[...], manifestação de inconformidade (fls. [...]), por meio da qual, primeiramente, trata
da tempestividade e dos fatos, discordando das glosas efetuadas.
(...)
Diante do exposto, requer o provimento da presente manifestação de inconformidade
para que sejam revertidas as glosas efetuadas, reconhecendo-se a necessidade e
essencialidade dos insumos em questão no processo produtivo. Sucessivamente, requer
o deferimento da prova pericial.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924145/2018-87

Seguindo a marcha processual normal, foi proferido acórdão da DRJ :
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/ PASEP
Período de apuração: (...)
PEDIDO DE PERICIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou pericia.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n° 5, de 2018, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n° 5/2018,
requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério
da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção
do sujeito passivo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FERRAMENTAS. ITENS CONSUMIDOS
NO FUNCIONAMENTO DE FERRAMENTAS. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme a tese acordada pelo STJ e nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB n°
05, de 2018, as ferramentas e os itens consumidos no funcionamento das ferramentas
não se amoldam ao conceito de insumo não podendo gerar créditos não cumulativos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência da não cumulatividade prevê o direito ao crédito de despesas
com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa, não compreendendo as despesas com aluguel de veiculos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. REGIME DA
COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF DO
PERÍODO DO FATO GERADOR DO CRÉDITO.
O creditamento extemporâneo das contribuições deve seguir o regime da competência
contábil, ou seja, deve ser realizado nos períodos de apuração relativos aos fatos
geradores que lhes deram causa, havendo a necessidade de se realizar a retificação das
obrigações acessórias correspondentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntario, querendo reforma em
síntese, alegando seu direito aos crédito pleiteados.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924145/2018-87

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto ao mérito, exceto quanto à locação de caminhões pipa e às glosas sobre
créditos extemporâneos, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do
relator do acórdão paradigma:
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e
deve ser conhecido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A)
FERRAMENTAS (ANEXO I)
Aduz a contribuinte que fez todas descrição pormenorizada da utilização
e emprego das ferramentas, assim, contando em seu voluntário:
Além da descrição detalhada reconhecida pelo próprio julgador, em planilha
anexa apresentada pela Recorrente, ainda foram juntadas fotos dos bens. Como
não foram, como entendeu o julgador, não foram apresentados documentos que
demonstrassem inequivocamente em quais máquinas os itens glosados foram
utilizados e a respectiva participação das máquinas no processo produtivo.
(...)
4.1.1 – DO ANEXO I – “RELATÓRIO DE AUDITORIA FISCAL -
AQUISIÇÃO DE BENS - NOTAS FISCAIS.
Os materiais constantes na listagem do Anexo I da Fiscalização são materiais de
desgaste, utilizados na perfuração de rocha para desmonte e obtenção do minério
a ser tratado, para obtenção do produto final - ouro. Nesta ação sofrem desgaste,
sendo consumidos no processo produtivo. Desta forma, conforme se depreende
da planilha contendo a descrição detalhada das ferramentas e sua forma de ação,
todos os materiais listados no Anexo I podem e devem ser classificados como
insumos para a Impugnante, uma vez que são utilizados diretamente no processo
produtivo, em máquina de fundamental importância para a consecução da
mineração do ouro, além de serem consumidas em menos de 12 meses, não
sendo incluídas, portanto, no ativo imobilizado da companhia, conforme regras
contábeis1 . Observa-se que de aproximadamente 1300 linhas que compõem a
planilha denominada “Anexo I do Relatório de Auditoria Fiscal - Aquisição de
Bens – Notas Fiscais (C100)”, apresentada pela fiscalização, grande parte
resume-se a hastes, bits, brocas, calibradores, etc, que conforme se comprova do
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924145/2018-87

anexo denominado “Relação de Insumos e Descrição, apresentado pela
Impugnante, a participação do insumo na sua linha de produção é essencial.
Alguns exemplos que constam do anexo mencionado::
ADAPTADOR, PERFURACAO DE POCOS:PILOTO - Material de desgaste
utilizado para conectar o BIT/Broca a Haste de perfuração. O adaptador é
utilizado em BITs de diâmetros maiores;
BROCA, PEDRA:7732 4435 S48;35 MM; BOTAO - Material de desgaste
utilizado na perfuração da rocha para desmonte. Para obtenção do minério a ser
tratado, primeiramente é necessário realizar perfurações na rocha para tornar
possível a inserção dos explosivos para detonação. Este item é responsável pela
perfuração da rocha e sofre contato direto o minério durante o movimento de
percussão, rotação e avanço em conjunto com as Hastes e Punhos conectados ao
equipamento perfuratriz. Tendo vida útil de aproximadamente 3 meses;
BIT DE PERFURACAO 2 1/2 64MM; T38 - Material de desgaste utilizado na
perfuração da rocha para desmonte. Para obtenção do minério a ser tratado,
primeiramente é necessário realizar perfurações na rocha para tornar possível a
inserção dos explosivos para detonação. Este item é responsável pela perfuração
da rocha e sofre contato direto o minério durante o movimento de percussão,
rotação e avanço em conjunto com as Hastes e Punhos conectados ao
equipamento perfuratriz. Tendo vida útil de aproximadamente 3 meses;
CAIXA DE MOLA LTK-48:063925; MOLA;39 MM - Peça utilizada nos
equipamentos de sondagem e perfuração da Mina, seja para pesquisa da rocha
que se vai explorar, seja para fazer os furos onde serão inseridos os explosivos;
COROA BQ SERIE 9; - Principal ferramenta da perfuração diamantada, a
coroa precisa perfurar rochas de todos os tipos, com boa taxa de avanço e o
maior rendimento possível. Essa peça é também utilizada na perfuração de
rochas na mina subterrânea e, são adquiridas de diversos fornecedores, análise de
preço, devido ao alto desgaste e utilização no processo;
DOMI BIT T45; 6"/152MM; 90513818 ATC - Material de desgaste utilizado
na perfuração da rocha para desmonte. Para obtenção do minério a ser tratado,
primeiramente é necessário realizar perfurações na rocha para tornar possível a
inserção dos explosivos para detonação. Este item é responsável pela perfuração
da rocha e sofre contato direto o minério durante o movimento de percussão,
rotação e avanço em conjunto com as Hastes e Punhos conectados ao
equipamento perfuratriz. Tendo vida útil de aproximadamente 3 meses.
HASTE:90510720; COMP 1.5 M;C - Material de desgaste utilizado na
perfuração da rocha para desmonte. Para obtenção do minério a ser tratado,
primeiramente é necessário realizar perfurações na rocha para tornar possível a
inserção dos explosivos para detonação. As Hastes fazem a conexão do elemento
de perfuração (BIT, BROCAS) com o equipamento perfuratriz, fazendo os
movimentos de percussão, rotação e avanço. Sofrem desgaste em contato direto
com a rocha (minério) e sua vida útil corresponde ao máximo de 3 meses.
HASTE DE PERF.32MM; BASE 38MM;COMP.4305MM - Material de
desgaste utilizado na perfuração da rocha para desmonte. Para obtenção do
minério a ser tratado, primeiramente é necessário realizar perfurações na rocha
para tornar possível a inserção dos explosivos para detonação. As Hastes fazem a
conexão do elemento de perfuração (BIT, BROCAS) com o equipamento
perfuratriz, fazendo os movimentos de percussão, rotação e avanço. Sofrem
desgaste em contato direto com a rocha (minério) e sua vida útil corresponde ao
máximo de 3 meses;
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924145/2018-87

MARTELO, TRITURADOR:TIPO H - Peça utilizada nos moinhos e/ou
Britador do processo produtivo da Anglogold. Os Britadores e os Moinhos são
equipamentos indispensáveis no processo produtivo de qualquer mineradora e
são utilizados ainda na etapa física do processo e servem para reduzir o tamanho
do minério que irá entrar nas etapas subsequentes. Peça de alto desgaste e com
troca constante;
MOLA:24342; RETENTORA;TESTEMUNHO BQ - Peça utilizada nos
equipamentos de sondagem e perfuração da Mina, seja para pesquisa da rocha
que se vai explorar, seja para fazer os furos onde serão inseridos os explosivos;
PUNHO R38 CABO:90516098 - Material de desgaste utilizado para transmitir
energia da perfuratriz para haste e consequentemente para o BIT no momento da
perfuração da rocha para desmonte. Sofre desgaste durante o processo de
perfuração da rocha e sua vida útil corresponde a aproximadamente 3 meses;
TUBO:94000047; GUIA;1.5 M - Material de desgaste utilizado na perfuração
da rocha para desmonte. Para obtenção do minério a ser tratado, primeiramente é
necessário realizar perfurações na rocha para tornar possível a inserção dos
explosivos para detonação. As Hastes fazem a conexão do elemento de
perfuração (BIT, BROCAS) com o equipamento perfuratriz, fazendo os
movimentos de percussão, rotação e avanço. Sofrem desgaste em contato direto
com a rocha (minério) e sua vida útil corresponde ao máximo de 3 meses.
Na descrição da participação dos insumos constante do anexo, estes e nos demais
insumos, fica comprovado que são de vida útil baixa, alto desgaste e troca
constante.
Comprova-se também, que com respeito à utilização destes materiais, verifica-se
que sua utilização se dá no início do processo de produção/extração mineral pela
ação de perfurar a rocha para posterior desmonte, ação que é essencial,
necessária e prévia à inserção dos explosivos no corpo do minério a ser retirado
da mina, seja para extrair o produto mineral para levar ao processo produtivo,
seja para extrair corpos minerários que estão na linha de desenvolvimento e
exploração.
Contudo, a DRJ assim compreendeu:
Em que pesem os argumentos apresentados, as planilhas demonstrativas
apresentadas pela contribuinte às fls. 63/79, que indicam a descrição detalhada
da participação do bem no processo produtivo, evidenciam que se tratam de bens
utilizados em ferramentas e não lograram desconstituir que os itens cujos
créditos foram glosados são empregados em máquinas, que por sua vez, são
utilizadas no processo produtivo. Não foram apresentados documentos que
demonstrassem inequivocamente em quais máquinas os itens glosados foram
utilizados e a respectiva participação das máquinas no processo produtivo.
Em função do que restou consignado no item 95 do citado Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 2018, conclui-se que os itens glosados pela fiscalização
(Anexo I), por se tratarem de itens consumidos em ferramentas, não podem gerar
créditos não cumulativos.
Devem ser mantidas as glosas efetuadas
No entanto, entendo de maneira diversa do acórdão DRJ, eis, como
descrito e detalhado pela contribuinte, compreendo que trata-se de
essencial e relevante tais fatos para o creditamento de insumos, nesse
sentido:
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924145/2018-87

Numero do processo: 11516.722941/2013-37
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
(...)
INSUMOS. CREDITAMENTO. FERRAMENTAS. Os gastos com ferramentas
utilizadas para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte geram créditos a serem utilizados na apuração do PIS e da COFINS.
INSUMOS. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. PEÇAS E PARTES DE
REPOSIÇÃO
E
MANUTENÇÃO
EMPREGADOS
NO
PROCESSO
PRODUTIVO. Considerando, no caso vertente, que o sujeito passivo é pessoa
jurídica de direito privado, que se dedica ao ramo alimentício, em respeito ao
critério da essencialidade à atividade do sujeito passivo, para fins de definição e
enquadramento como insumo para a constituição de crédito de PIS e de Cofins,
nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/03 e art. 3o, inciso II, da Lei
10.637/02, é de se impor a constituição de crédito das contribuições sobre os
gastos com a aquisição de peças e partes de reposição e manutenção, quais
sejam, abraçadeira, correia, emenda, retentor, rolamento, mangueira, reator,
disjuntor, lâmpada, bobina e fusível, em razão de tais itens serem empregados no
processo produtivo e essenciais à atividade do sujeito passivo, enquadrando-se
no conceito de insumo.
(...)
Numero da decisão: 3201-005.323
Nome do relator: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Desse modo, voto por dar provimento .

B)
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (ANEXO II);
Sobre o tema, assim assentou a decisão DRJ:
Neste item, a fiscalização glosou os créditos decorrentes das despesas de locação
de veículos automotores (caminhões), haja vista que o aluguel de veículos não se
enquadra nas hipóteses previstas nos incisos I e II dos art. 3o das leis de regência
das contribuições, tampouco aplica-se o disposto no inciso IV dos referidos
artigos, que prevê o creditamento apenas no caso de aluguel de máquinas e
equipamentos.
A manifestante contrapõe-se ao entendimento da fiscalização apontando que os
gastos com locação de veículos automotores são gastos com serviços de
transporte da mina, tanto do minério para o processo produtivo, quanto “estéril
para fora da Mina subterrânea”, a fim de possibilitar a consecução da fase da
lavra. Explica que todos os caminhões são utilizados no processo produtivo.
Argumenta que os veículos utilizados nas atividades da empresa não se tratam de
“simples veículos automotores”, mas de caminhões que, por suas funções, são
considerados máquinas. Conclui que o serviço de transporte de minérios estéril
da mina subterrânea até a superfície é essencial ao processo produtivo, pois a
subtração importa a impossibilidade de produção ou prestação de serviços.
Entende que a doutrina classifica os automóveis e caminhões como máquinas e
assim os valores pagos pela sua utilização geram direito ao crédito de PIS/Pasep
e Cofins.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924145/2018-87

Nesse sentido, divirjo, pois compreendo que aluguéis de
caminhões, pois é uma prestação de serviço, se enquadram no inciso II
dos arts. 3o, da Lei no 10.833/03 e 10.637/02/, nesse sentido:
ALUGUEIS. CAMINHÕES, AUTOMÓVEIS E CAMIONETAS. CUSTOS/
DESPESAS. ATIVIDADES DA EMPRESA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com alugueis de caminhões, automóveis e
camionetas utilizados nas atividades exploradas pela empresa geram créditos da
contribuição passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral. Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Desta forma, dou provimento para reverter à locação de veículos
automotores sem motorista, excetuados os veículos de passeio
Reverto à glosa em relação aos caminhões para transporte de minério.

C)
OCORRÊNCIAS ESCRITURADAS NO REGISTRO F100
(ANEXO III);
Nesse sentido assentou a DRJ:
Por sua vez, assevera a contribuinte que as ocorrências escrituradas no Registro
F100 – Anexo III, que a motivação para a glosa residiu única e exclusivamente
na extemporaneidade do aproveitamento dos créditos, documentos já utilizados
para suporte fático, falta de apresentação e valores inferiores. Sobre os créditos
extemporâneos cita trechos do guia prático da EFD (Perguntas e Respostas)
asseverando que a extemporaneidade do crédito tem correlação com a data de
competência do crédito e não com a data da aquisição ou da emissão de nota
fiscal. Aduz que não merece prosperar o entendimento da fiscalização, de modo
que os insumos consumidos e glosados pela fiscalização são passíveis de
creditamento.
Analisando-se as informações do Anexo III, nota-se que as despesas com aluguel
de máquinas e equipamentos foram glosadas em razão de que os documentos
apresentados pela contribuinte não comprovaram o valor escriturado na EFD-
Contribuições. Além disso, houve a glosa de créditos extemporâneos registrados
em 2015;
(...)
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo
no art. 373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido já me manifestei.
Numero do processo:10183.908051/2011-03
Ementa:ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-
calendário: 2000 COFINS.INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A
prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS
DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de verdade material devem ser
acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem
alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924145/2018-87

contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua
apreciação. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART.
170 DO CTN. O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser
comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
provido.
Numero da decisão:3201-005.819
Nome do relator:LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Ainda, não existem elementos, provas ou indícios aptos a contrapor a
atividade do Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado.
A Recorrente não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e
liquidez do crédito alegado, tais como notas fiscais e escrita contábil apta
a apurar a base de cálculo da contribuição.
Nego provimento.

D)
PROVA PERICIAL
Nesse aspecto, não assiste razão a contribuinte, eis, que para o
deferimento do pedido de perícia, é necessário que o processo necessite
de maior detalhamento técnico, e estando apto a ser julgado, é de
indeferir o pleito. Nesse sentido:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante,
conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nego provimento a este ponto.
Diante de todo o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para reverter as glosas sobre as despesas com
ferramentas e sobre a locação de caminhões para transporte de minério,
nos termos do art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Por voto
de qualidade, negar provimento ao recurso, para manter as glosas sobre a
locação de caminhões pipa e crédito extemporâneos.

Quanto à locação de caminhões pipa e às glosas sobre créditos extemporâneos,
transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado do acórdão paradigma:
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924145/2018-87

Peço vênia ao eminente Relator para divergir do resultado por ele
proferido, expondo, a seguir, as razões pelas quais o colegiado
considerou corretas as glosas (1) sobre a locação de caminhões pipa e (2)
sobre créditos extemporâneos.
1.
Locação de caminhões pipa
Inicialmente, urge a reprodução dos dispositivos que regem a matéria:
Lei no 10.637, de 2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(Regulamento)
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;

Lei no 10.833, de 2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória
no 497, de 2010) (Regulamento)
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de
Justiça, no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo,
previsto no art. 3o, II, das leis de regência, para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS, deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924145/2018-87

Nesse sentido, a recorrente entende que a locação são necessários,
indispensáveis, relevantes e essenciais para sua atividade.
Contudo, a locação de caminhões pipa não pode se enquadrar no conceito
de insumo, já que não se trata de bens e serviços utilizados na produção
ou fabricação de bens e produtos destinados à venda. Conforme explica a
recorrente, os caminhões pipa são utilizados para que as rotas percorridas
para se chegar às minas estejam limpas para segurança do trânsito do
minério.
Nesse sentido, por ausência de autorização legal para desconto de crédito
sobre despesas que são alheias ao conceito de insumo e, ao mesmo
tempo, à margem da atividade de fabricação/produção, que não
expressamente dispostas no art. 3o das leis de regência, o dispêndio com
locação de caminhões pipa não se verifica sob os critérios da
essencialidade e relevância.
Uma vez afastada a hipótese do art. 3o, II, argumentar-se-ia enquadrar na
situação prevista no art. 3o, IV, que prevê o crédito sobre o aluguel de
máquinas e equipamentos utilizados nas atividades empresariais. No
entanto, como bem observou o acórdão recorrido, os veículos
automotores não se confundem com máquinas e equipamentos.
“Ainda, nesse sentido, é de se mencionar a Solução de Consulta – COSIT no 355,
de 13/07/2017, cujo acórdão segue parcialmente reproduzido abaixo e a qual, nos
termos do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013, tem efeito
vinculante no âmbito da RFB:
“ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS E SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO. LIMPEZA E DESINFECÇÃO. ALUGUEL DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
TESTES
DE
QUALIDADE.
MANUTENÇÃO
DE
ELEVADORES E COMPRESSORES DE AR. LAVAGEM DE UNIFORMES.
(...)
Não há direito a crédito da não cumulatividade da Cofins sobre os valores
pagos a pessoa jurídica a título de aluguel de empilhadeiras, pois o aluguel de
veículos não é abrangido pela hipótese de creditamento do inciso IV do art. 3o
da Lei no 10.833, de 2003.
(...)
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, incisos II, IV e VI, art.
13; Instrução Normativa SRF no 404, de 2004, art. 8o; Decreto no 3.000, de
1999, art. 346; Lei no 11.774, de 2008, art. 1o; IN RFB no 1.015, de 2010; IN
RFB no 1.252, de 2012; Decreto no 20.910, de 1932, art. 1o.
ASSUNTO:
Contribuição
para
o
PIS/Pasep
EMENTA:
NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
LIMPEZA
E
DESINFECÇÃO.
ALUGUEL
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
TESTES
DE
QUALIDADE.
MANUTENÇÃO
DE
ELEVADORES E COMPRESSORES DE AR. LAVAGEM DE UNIFORMES.
(...)
Não há direito a crédito da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep sobre os valores pagos a pessoa jurídica a título de aluguel de
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924145/2018-87

empilhadeiras, pois o aluguel de veículos não é abrangido pela hipótese de
creditamento do inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002.
(...)
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, incisos II, IV e VI, art.
13, art. 15, VI; Instrução Normativa SRF no 247, de 2002, art. 66; Decreto no
3.000, de 1999, art. 346; Lei no 11.774, de 2008, art. 1o; IN RFB no 1.015, de
2010; IN RFB no 1.252, de 2012; Decreto no 20.910, de 1932, art. 1o.”
É necessário frisar que o entendimento de referida consulta respaldou-se em
outra Solução de Consulta Cosit, a de no 1, de 02/01/2014, que, ao especificar as
restrições para apuração de créditos em relação à aluguel de veículos, elencou
várias ocorrências onde o tratamento de veículos na legislação tributária é
comumente enunciado destacadamente separado da nomenclatura de máquinas
ou equipamentos.
Como se percebe, de acordo com a definição de “veículos automotores” trazida
pelo Código de Trânsito Brasileiro, não resta dúvida de que caminhões são
veículos, sendo, portanto, vedada a apropriação de créditos da contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, em razão da inexistência de dispositivo legal que
permita apurar créditos sobre despesas com aluguel de veículos.”
Com efeito, correto o entendimento do acórdão recorrido, do que devem
ser mantidas as glosas no tema.
2.
Créditos extemporâneos
A recorrente afirma que a motivação da glosa se deu apenas pela
extemporaneidade. Reforça os argumentos constantes da manifestação de
inconformidade e sustentam que os créditos são essenciais ao processo
produtivo, dentro do conceito de insumo.
Equivoca-se a recorrente. O Despacho Decisório é claro ao diferenciar
apropriação e aproveitamento de crédito, conforme se depreende do
abaixo reproduzido:
“Conforme disposto no parágrafo primeiro do art. 3o da Lei 10.833/2003, o
contribuinte, sujeito a sistemática da não cumulatividade do Pis da Cofins,
poderá deduzir dos valores de contribuição devidos, créditos apurados no mês:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
...
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
Assim, o crédito só pode ser apropriado no mês de ocorrência da operação que
lhe deu origem.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924145/2018-87

É certo que o § 4o do artigo supracitado menciona que o crédito não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes,
contudo, este comando se refere ao aproveitamento (utilização) de créditos
já apropriados e não à apropriação de créditos.
Tais figuras, a apropriação e o aproveitamento (utilização) de créditos, de forma
nenhuma se confundem. A primeira refere-se ao levantamento dos créditos que o
contribuinte julga ter. A segunda é concernente a uma etapa posterior, na qual a
empresa, com base nos créditos já apropriados, e dentro da forma prevista na
legislação de regência, pode aproveitá-los (utilizá-los), dentro do próprio mês, ou
em meses subseqüentes, para dedução da contribuição devida, ressarcimento ou,
até mesmo, compensação de tributos devidos.
Por conseguinte, a extemporaneidade permitida é para o aproveitamento
(utilização) dos créditos já apropriados, e não para apropriação de créditos
não apropriados em época própria.” (destaquei)
Já me manifestei em outros julgados no sentido de que o aproveitamento
de créditos extemporâneos é permitido pela legislação quando da
apuração dos montantes de contribuição devidos (débitos e créditos do
período). Esse valor deriva dos lançamentos escriturados na EFD-
Contribuições. Ao apurar as contribuições do período, caso os
contribuintes comprovem que não utilizaram o crédito extemporâneo em
períodos anteriores, devidamente acompanhados de documentação
probatória e dentro do prazo decadencial de 5 anos, entendo como
cabível a utilização. Mais ainda, apesar de diversos julgados, no âmbito
deste Conselho, entenderem que é prescindível a retificação das
declarações para reconhecimento do crédito extemporâneo, entendo de
forma diversa, a meu ver, trata-se de uma importante prova a favor de
quem pretende tal direito creditório. Portanto, necessário o cumprimento
de requisitos, não cabendo o uso indiscriminado.
Pois bem. O presente trata de PER/DCOMP e não da apuração dos
débitos e créditos da não cumulatividade, nesse sentido, pertinente a
reprodução da legislação aplicada ao caso:
Lei no 10.637, de 2002, e Lei no 10.833, de 2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(Regulamento)
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o
crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados a essas receitas. (Vide Lei no 10.865, de 2004)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas
no § 7o e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924145/2018-87

contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo
método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por
todo o ano-calendário, observadas as normas a serem editadas pela
Secretaria da Receita Federal.

Instrução Normativa no 1.717, de 2017
Art. 56. O pedido de ressarcimento e a declaração de compensação devem ser
efetuados mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição
ou de Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução Normativa, ou
mediante o formulário Declaração de Compensação, constante do Anexo IV
desta Instrução Normativa.
§ 1o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e (...)
Nesta matéria, como é de competência da RFB regulamentar sobre
restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, a norma determina
que os valores requeridos em PER/DCOMP referiram-se a um único
trimestre.
Combinando-se com as leis de regência das contribuições, os créditos
devem ser apropriados no mês de ocorrência da operação que lhe deu
origem, para se respeitar a determinação feita pelo rateio proporcional e
permitir que se verifique a possibilidade de restituição/ressarcimento do
referido crédito no período do seu nascimento.
Nesse tema, bem motivou a decisão recorrida:
“A exigência de segregação dos créditos por períodos ocorre devido ao fato de
que os créditos, no regime da não-cumulatividade, são passíveis de repetição
segundo critérios aferíveis apenas dentro do próprio período de apuração. Em
outras palavras, é preciso que, em cada período de apuração, exista uma perfeita
definição da natureza dos créditos e de que forma o sujeito passivo chegou aos
saldos passíveis de repetição por qualquer uma das formas previstas
(compensação ou ressarcimento, por exemplo). O ressarcimento/compensação de
eventuais créditos não aproveitados à época própria (extemporâneos) deve ser
precedido da revisão da apuração - confronto entre créditos e débitos - do
período a que pertencem tais créditos, devendo eles serem pleiteados em
procedimentos repetitórios/compensatórios referentes aos períodos específicos a
que pertencem.
Desse modo, haja vista que a lógica dos créditos segue fielmente o princípio da
competência contábil, o surgimento de um direito creditório extemporâneo
somente no momento de sua utilização, como procedeu a contribuinte, sem que
esteja demonstrado anteriormente seu surgimento, sua natureza e seu montante,
inviabiliza a sua verificação, cabendo à administração negar lhe validade.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924145/2018-87

Assim, resta claro que os contribuintes podem utilizar os créditos de forma
extemporânea, ou seja, em momento posterior que não seja o do mês de
apuração, mas, consoante se verifica na legislação de regência, esses créditos,
necessariamente, devem ser apurados (escriturados/registrados) nos períodos de
suas competências (datas de ocorrências dos fatos geradores dos créditos).
Extrai-se daí que, na detecção de erros em relação à escrituração/apropriação dos
créditos, o procedimento correto é o de retificação da escrituração e das
obrigações acessórias (Dacon e DCTF) e não, como entende a Interessada, de
reconhecimento dos créditos no momento em que entender mais conveniente.
Saliente-se que os dados fornecidos pela contribuinte à RFB são considerados,
em princípio, como válidos na medida em que devem constituir expressão de
verdade dos fatos escriturados na contabilidade da empresa. Assim, eventuais
equívocos nas informações prestadas devem ser objeto de correção.
A alteração de alguma informação já processada pela RFB deve estar respaldada
por declaração retificadora, elaborada dentro do prazo estipulado e com
observância das normas estabelecidas para esse procedimento. Observe-se ainda
que tais alterações serão admitidas se acompanhadas por documentos idôneos
que as comprovem.”
Com efeito, entendo que não cabe o reconhecimento dos créditos
extemporâneos em sede de PER/DCOMP, por vedação legal.
Diante de todo exposto, votou-se por negar provimento ao recurso
voluntário, para manter as glosas (1) sobre a locação de caminhões pipa e
(2) sobre créditos extemporâneos.

Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.902 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924145/2018-87

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para reverter as glosas sobre as despesas com ferramentas e sobre a locação
de caminhões para transporte de minério, nos termos do art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 e negar provimento ao recurso, para manter as glosas sobre a locação de caminhões
pipa e sobre créditos extemporâneos.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 503
DF CARF MF
Original